Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709135-64.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO RONILDO DA SILVA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVADA UMA DAS AMEAÇAS. CIÊNCIA DO OFENDIDO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos previstos nos artigos 147 e 129, §9o, do Código Penal, combinados com os artigos 5o, incisos II e III, e 7o da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas, sobretudo a palavra da vítima, são suficientes para a condenação; (ii) apurar a ciência da ameaça pelo menor ofendido e o consequente temor e insegurança incutidos; e (iii) analisar a adequação do recrudescimento da pena-base e demais aspectos da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem relevância probatória significativa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 4. O depoimento da vítima, ainda que sem testemunhas presenciais, foi considerado firme e coerente, suficiente para sustentar a condenação por ameaça, não havendo provas em contrário que desmereçam sua versão. 5. O crime de ameaça se consuma “por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave” à vítima. Assim, para caracterização do delito é necessário que à vítima seja provocado temor e insegurança, afetando sua liberdade psíquica, hipótese não presente em uma das ameaças descritas na denúncia. 6. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito a qualquer deles, ainda que mais favorável. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 6 meses e 9 dias de detenção em regime semiaberto. A parte recorrente alega que o acordão combatido ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “c” e §3o, do Código Penal, diante da negativa de modificar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Assevera que a fixação do regime mais gravoso que o adequado ao quantum apenatório é desproporcional, sendo que o fato de existir maus antecedentes, por si só, não é capaz de determinar a adoção de regime de cumprimento de pena desfavorável ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c” e §3o, do CP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “No caso em análise, a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado. Precedentes” (AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023